Tribunal: TJSP
Processo: 2274779-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
CONTRATO DE VENDA DIRETA – Consultora de Beleza Independente de marca de produtos de beleza – Ação de obrigação de fazer (pretensão de livre circulação de produto colocado no mercado) – Decisão que concedeu tutela provisória, para determinar a reativação da divulgação e vendas dos produtos 'Mary Kay' na conta da autora no site Mercado Livre – Inconformismo da ré – Acolhimento – Ausência

Ementa:
CONTRATO DE VENDA DIRETA – Consultora de Beleza Independente de marca de produtos de beleza – Ação de obrigação de fazer (pretensão de livre circulação de produto colocado no mercado) – Decisão que concedeu tutela provisória, para determinar a reativação da divulgação e vendas dos produtos 'Mary Kay' na conta da autora no site Mercado Livre – Inconformismo da ré – Acolhimento – Ausência dos requisitos do art. 300, do CPC – O princípio do exaurimento da marca, positivado no art. 132, I e III, da Lei 9.279/96 e no qual se fundamenta a r. decisão de primeiro grau, não esgota a matéria objeto da lide – Contrato de venda direta – Cláusulas típicas de um modelo de negócio amplamente utilizado internacionalmente – Regras, em princípio, violadas pela autora, ora agravada, por ato de sua sócia majoritária – Recurso provido, por maioria de votos.

Dispositivo: deram provimento ao recurso, por maioria de votos.